Tribunal: TJBA
Processo: 8063198-22.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063198-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAMILSON OLIVEIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA MEDEIROS DE MOURA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA REDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Jamilson Oliveira de Souza contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à sua nomeação no cargo de Professor de Artes – Grau 1A – Salvador, sob alegação de preterição em concurso público, em razão da contratação de professores temporários pelo regime REDA durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a contratação de professores temporários durante o prazo de validade do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do concurso regido pelo Edital nº 002/2017 expirou em 19/06/2020, sendo imprescindível que a alegada preterição tenha ocorrido dentro do prazo de vigência do certame, conforme fixado no Tema 683 da Repercussão Geral do STF (RE 766304/RS).

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI).

A existência de contratações temporárias, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação; é necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não foi comprovado nos autos.

A ausência de demonstração precisa da posição do impetrante na ordem de classificação impede a aferição da compatibilidade entre as contratações realizadas e o seu direito à nomeação.

Contratações temporárias destinadas a suprir necessidades transitórias não configuram preterição ilegal, sendo legítimas à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O controle judicial limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado ao Judiciário substituir a Administração no exercício do mérito administrativo, nos termos da Súmula 473 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária de servidores durante o prazo de validade de concurso público não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo imprescindível a comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

2.
A ausência de comprovação inequívoca da preterição impede o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação.

3.
O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063198-22.2021.8.05.0001, em que figuram como impetrante
JAMILSON OLIVEIRA DE SOUZA
e, como impetrados

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar a preliminar e, no mérito, DE
NEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA